Tribunal: CARF
Processo: 10980.011320/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Na hipótese de aplicação do prazo decadencial pela regra do art. 150, §4° do CTN, o termo inicial é a data do fato gerador, que, em se tratando do IRPJ e da CSLL, é de natureza complexiva, e coincide com o final do período de apuração, de acordo com o regime do lucro escolhido pelo contribuinte, sendo descabida a alusão a fatos ocorridos em data anterior
GLOSA DE DESPESAS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL.
Correto o lançamento fundado em glosa de despesas, quando o contribuinte reconhece que efetuou lançamento contábil em duplicidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUMPRIMENTO DE CAIXA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DE NUMERÁRIOS. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Correto o lançamento do IRPJ baseado em omissão de receitas por suprimento de caixa quando o contribuinte deixa de comprovar, por documentação hábil e idônea, a efetiva entrega de numerários, pelos sócios, resultantes das operações de integralização de capital.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESCONTOS OBTIDOS. FORNECEDOR ESTRANGEIRO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Descontos obtidos junto a fornecedor estrangeiro, resultante de renegociação, de dívidas, são equiparados a receitas financeiras, por expressa previsão legal, devendo ser oferecidos à tributação no período de obtenção dos descontos.
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA. DESPESAS LANÇADAS A MAIOR. FALTA DE BAIXA DE DESCONTOS CONCEDIDOS POR FORNECEDOR ESTRANGEIRO.
Correta a adição ao resultado de valores correspondentes a despesas de variação monetária passiva lançadas a maior pelo contribuinte, que deixou de dar baixa de descontos obtidos junto a fornecedor estrangeiro.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011320/2004-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.940 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
REVEPAPER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. FINAL
DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
Na hipótese de aplicação do prazo decadencial pela regra do art. 150, §4° do
CTN, o termo inicial é a data do fato gerador, que, em se tratando do IRPJ e da
CSLL, é de natureza complexiva, e coincide com o final do período de
apuração, de acordo com o regime do lucro escolhido pelo contribuinte, sendo
descabida a alusão a fatos ocorridos em data anterior
GLOSA DE DESPESAS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO CONTÁBIL.
Correto o lançamento fundado em glosa de despesas, quando o contribuinte
reconhece que efetuou lançamento contábil em duplicidade.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUMPRIMENTO
DE
CAIXA.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA
ENTREGA
DE
NUMERÁRIOS.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
Correto o lançamento do IRPJ baseado em omissão de receitas por suprimento
de caixa quando o contribuinte deixa de comprovar, por documentação hábil e
idônea, a efetiva entrega de numerários, pelos sócios, resultantes das operações
de integralização de capital.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESCONTOS OBTIDOS. FORNECEDOR
ESTRANGEIRO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Descontos obtidos junto a fornecedor estrangeiro, resultante de renegociação,
de dívidas, são equiparados a receitas financeiras, por expressa previsão legal,
devendo ser oferecidos à tributação no período de obtenção dos descontos.
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA. DESPESAS LANÇADAS A MAIOR.
FALTA DE BAIXA DE DESCONTOS CONCEDIDOS POR FORNECEDOR
ESTRANGEIRO.
Correta a adição ao resultado de valores correspondentes a despesas de
variação monetária passiva lançadas a maior pelo contribuinte, que deixou de
dar baixa de descontos obtidos junto a fornecedor estrangeiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011320/2004-94
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), José Roberto
Adelino da Silva e Heitor de Souza Lima Junior, que conheciam parcialmente do Recurso, nos
termos do voto do Relator. Designado para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Redator do voto vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS (fls. 63/71). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida (e-fls. 251 e ss):
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ e
reflexos, relativos aos anos calendários 1999 a 2002.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 63/71) exige o recolhimento de R$ 98.087,77 de
imposto e R$ 73.565,82 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

3. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 50/62:
Omissão de receitas — Suprimento de numerário não comprovada a origem e/ou a
efetividade da entrega: no período de 12/1999. Enquadramento legal no art. 24 da Lei n°
9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 279, 282
e 288 do RIR/99. Multa de 75%;
Custos ou despesas não comprovadas. Glosa de despesas com serviços de terceiros: no
período de 12/1999. Enquadramento legal nos arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único,
299 e 300 do RIR/99. Multa de 75%;
Omissão de receitas financeiras: nos períodos de 12/2000, 12/2001 e 12/2002.
Enquadramento legal nos arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 288 e 373 do
RIR/99.. Multa de 75%;
Glosa de variações monetárias passivas: nos períodos de 12/2000 e 12/2001.
Enquadramento legal no art 8° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 9° da
Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998; arts. 251 e parágrafo único, 299 e parágrafos
1° e 2°, 377 e 378 do RIR/99. Multa de 75%;
(...)
7. Cientificada em 24/12/2004, conforme fls. 69, 74, 79 e 87, tempestivamente, em
25/01/2005, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 101/128, acompanhada
dos documentos de fls. 129/205, que se resume a seguir:
Preliminar. Decadência.
a. Alega que todos os quatro tributos estão submetidos à modalidade de homologação,
como previsto no art. 150 do CTN; e assim, em dezembro de 2004 não mais podia a
fiscalização revisar e lançar tributos de todos os fatos geradores dos períodos anteriores
a dezembro de 2004, ou seja, novembro de 2004 já estava alcançado pela decadência;
b. Acrescenta que, quanto ao PIS e Cofins, no período alcançado pela decadência está o
mês de abril de 1999, onde foi lançado tributos sobre o item de suprimento de caixa,
devendo ser canceladas a exigências sobre os valores de R$ 106.000,00 e R$
162.618,57; e que, da mesma forma, devem ser cancelados o IRPJ e CSLL incidentes
sobre as mesmas parcelas;
c. Cita jurisprudência;
Mérito. Despesas lançadas em duplicidade. Ano calendário 1999
d. Afirma que, efetivamente, ocorreu erro contábil caracterizado pelo lançamento em
dobro do valor apurado pela fiscalização, cuja correção a empresa efetuou em 2003,
mediante estorno, na conta de resultado de exercícios anteriores;
e. Justifica que não encontrou em seus registros a adição correspondente no Lalur,
motivo pelo qual aceita como válida a irregularidade e se conforma com a glosa de
prejuízos fiscais anteriormente apurados, em igual valor, exatamente na forma já
procedida e calculada pela fiscalização, que computou a infração e procedeu sua
compensação com prejuízos fiscais, restando em nenhum tributo a recolher no referido
relativamente a este item;
Suprimento de recursos. Ano calendário 1999
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

f. Considera que a fiscalização atuou com excessivo rigor, ao entender não comprovada
a origem e a efetiva entrega dos recursos, no montante de R$ 106.000,00, à empresa e
destinados a integralizar aumento de capital;
g. Explica que a origem se localiza na distribuição de lucros da empresa Revepar
Representações Ltda, na mesma data, mediante a entrega de R$ 158.069,03, sendo o
saldo completado em dinheiro;
h. Deixa de aditar novas provas, uma vez que já se encontram no processo aquelas
relativas à retirada dos lucros na empresa Revepar Representações Ltda e seu repasse,
em dinheiro, à autuada; e que, se fizer necessário, poderá ser aditados argumentos e
provas correlacionados;
i. Estranha que a fiscalização não aceite a operação, parecendo entender que não é
possível se utilizar moeda corrente em transações comerciais ou financeiras, contra a
legislação financeira vigente que dá plena circulação e poder de solvência à moeda
corrente;
Abatimento de preços obtidos por defeito de qualidade. Descontos financeiros.
j. Justifica que é importadora de produtos estrangeiros e teve, em algumas importações,
a partir de 2000, problemas de qualidade do produto importado, uma vez que a
qualidade do mesmo não estava adequada à especificação necessária para o consumidor
brasileiro, do que decorreu longa negociação, com êxito, tendo a requerente obtido
redução no preço e a liquidação do negócio pelo real valor do produto;
k. Contesta o entendimento da fiscalização, que considerou que tal redução de preço
correspondia a desconto financeiro, o que invalida a cobrança e fulmina o auto de
infração, devendo ser cancelado o crédito tributário;
1. Argumenta que a natureza financeira dos descontos somente aflora quando
vinculados a fatores temporais ou de vantagem por pagamento antecipado ou outra
situação assemelhada que envolva uma atitude ou atividade financeira; exemplifica com
o desconto por pagamento antecipado de uma duplicata, em que o beneficiário abre mão
de um pequeno valor pelo fato de contar com a disponibilização antecipada dos recursos
correspondentes ao seu crédito, antes do vencimento;
m. Pondera que, se determinada empresa efetua a venda de mercadorias para outra, e
por questões comerciais ou de qualidade, se vê forçada a conceder abatimento no preço,
não há como se pretender classificar tal abatimento como desconto financeiro, uma vez
que é simples redução do preço de venda; e que o tratamento contábil é diferenciado, já
que o desconto financeiro é contabilizado como receita financeira e impacta
imediatamente o resultado do exercício, enquanto que o abatimento no preço representa
redução do custo da mercadoria, e somente impacta o resultado por ocasião da revenda
da mercadoria;
n. Cita doutrina;
o. Recorre à legislação comercial (art. 183 da lei 6404) e à tributária, que determinam
ser adotável o custo de aquisição para as mercadorias e produtos adquiridos, sendo
evidente que o custo de aquisição de um bem é o seu preço deduzido do abatimento de
preço, nas condições expostas no livro Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações;
p. Aduz que, na forma do CTN, a lei tributária nem a administração podem alterar
conceitos comerciais visando exclusivamente obter interpretação que lhe seja favorável
visando lançar tributo;
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

q. Junta cópia de correspondências trocadas com o Banco Central do Brasil, nos
processos de redução do valor do débito para com o fornecedor estrangeiro, nas quais
está consagrada a condição de abatimento de preços (docs 3, 4 e 5);
r. Anexa ainda cinco correspondências elaboradas pelas empresas Copac International
Limited e Brockmoor Trading Limited, redigidas em língua inglesa e traduzidas por
tradutora juramentada (docs 6 a 15);
Glosa de variações monetárias passivas. Ano calendário 2000 e 2001
s. Discorda do procedimento adotado pela fiscalização, que considerou valores não
lançados como se lançado fossem, e apurou duas diferenças, por estimativa pela
metodologia de simples comparação de saldos, de R$ 11.441,99 e R$ 22.400,21;
t. Considera tal método imperfeito, uma vez que a empresa vem atualizando
periodicamente o saldo devedor junto ao fornecedor estrangeiro, adotando sempre a
atualização mensurada pela variação da moeda estrangeira; e assim, a diferença apurada
em 2002 já é o valor atualizado e englobando todas as diferenças anteriores, o que faz
com que o valor final de R$ 22.400,21 corresponda à eventual diferença de 2000 (R$
11.441,99) atualizada até 2001, o que representa um acréscimo, em 2001, apenas de
uma diferença de R$ 10.958,22, ou que a diferença final acumulada é de apenas R$
22.440,21, já que engloba a anterior;
u. Afirma que é necessário aplicar o conceito de relevância, já que o saldo de
Fornecedores, em 31/12/2002, conforme balanço patrimonial, era de R$ 10.023.832,24
(doc 16); e que, num saldo de R$ 10.023.832,24, considerar uma diferença de R$
22.300,21 (diferença em 2002) é ferir o princípio contábil da relevância, já que
considera uma diferença de 0,22347%;
v. Justifica que esse percentual é costumeiramente a diferença entre a taxa de compra e
venda do dólar americano, sendo que a fiscalização não esclareceu qual taxa adotou, e
nem a empresa se manifestou nesse sentido, devendo ser desprezada tão minúscula
importância no contexto;
w. Conclui que, tanto pela aplicação do princípio contábil da relevância, quanto pela
falta de esclarecimento e demonstração detalhada dos cálculos, a exigência deve ser
cancelada;
Erro de preenchimento na declaração de 2002
x. Aponta que foi observado que, na DIPJ/2003, a empresa efetuou uma adição de R$
332.398,04, conforme ficha 09 (doe 17), e que a fiscalização, após ter sido alertada
desse fato, afirmou que a correção poderia ser feita via retificação, e somente após o
encerramento da fiscalização;
y. Explica que entendeu mal a informação da fiscalização, pois esperava que o valor a
ser retificado já seria ajustado pela fiscalização e que a retificação serviria apenas para
convalidar tal procedimento, e reclama que tal erro não foi considerado, já que foi
mantido na base tributável do ano de 2002;
z. Pede a retificação da DIPJ procedida após o encerramento da ação fiscal, e junta
cópia da página 6 da DIPJ/2003, onde consta o valor de R$ 332.398,04 (doc 7);
aa. Justifica a adição indevida, e esclarece que a adição se deu na linha referente à Lei
10.305/2001, que indica que no formulário são necessários alguns passos de controle
fiscal que podem ser resumidos em duas posturas da empresa: i) exclusão do lucro
líquido do exercício para apuração do lucro real do valor correspondente ao resultado
líquido negativo decorrente do ajuste fiscal em reais de obrigações e créditos efetuado
em virtude de variação nas taxas de câmbio ocorrida no ano calendário de 2001; ii)
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

adições ao lucro líquido do exercício para apuração do lucro real do valor
correspondente ao valor amortizado nos períodos de apuração subseqüentes ao da
exclusão, para determinação do lucro real e base negativa da CSLL do mesmo período;
bb. Resume que, para que se procedesse à adição era necessário que a empresa tivesse
procedido à anterior exclusão, em 2001, o que não ocorreu, não havendo motivo para a
adição em 2002;
cc. Pede a retificação da DIPJ/2003, para que não se considere o valor de R$
332.398,04;
dd. Demonstra os valores do lucro real e CSLL que considera corretos;
ee. Ressalta que o procedimento de retificação da DIPJ foi aconselhado pela própria
fiscalização, que apontou tal procedimento como forma de corrigir a distorção;
ff. Menciona eventual necessidade de diligência para que a fiscalização se manifeste
sobre os valores, já que em última análise, a declaração retificadora já foi apresentada
com espontaneidade;
Taxa Selic
gg. Citando decisão do STJ, alega ser descabida a cobrança de juros de mora pela taxa
Selic, devendo ser reajustada aos juros legais de 1% ao mês ou fração.
8. Posteriormente, em 07/02/2006, o contribuinte protocolou a petição de fls. 208/246,
em que acrescenta razões derivadas da declaração de inconstitucionalidade do art. 30,
§1° da Lei n° 9.718. Em resumo, alega o seguinte:
hh. Destaca que o STF, em composição plenária, no julgamento dos recursos
extraordinários n° 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, decidiu pela impossibilidade
de exigência do PIS e da Cofins, nos moldes previstos no art. 30, §1° da Lei n° 9.718,
sendo tais tributos devidos apenas sobre a receita decorrente da venda de mercadorias
e/ou prestação de sérvios de qualquer natureza;
Acrescenta que os demais casos envolvendo referida matéria têm sido apreciados, em
decisões monocráticas, todas favoráveis à tese ora defendida; Afirma que resta
demonstrado que os valores lançados a titulo de PIS (períodos entre 01/2001 e 11/2002)
e Cofins (entre 01/2001 a 01/2004), sobre bases de cálculos mais amplas que a receita
de venda de mercadorias, referentes a outras receitas ou a estornos ou recuperação de
despesas, configuram lançamento indevido, devendo ser cancelados;
kk. Entende que a autoridade administrativa deve acolher a jurisprudência do STF,
mesmo antes da expedição da correspondente Resolução do Senado Federal, que pode
demorar anos, até por medida de racionalidade e economia processual e recursos
públicos, já que o cancelamento na esfera administrativa elimina o risco de condenação
judicial por custas e sucumbência.
9. É o relatório.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, através do Acórdão n 06-
22.012 – 2a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 25 e ss), para acolher parcialmente a prejudicial de
mérito, reconhecendo a decadência em relação aos lançamentos de PIS e Cofins do período de
abril/1999, e, no mérito, julgar parcialmente procedente os lançamentos para: a) manter
integralmente as exigências de IRPJ e CSLL, respectivas multas e juros de mora; b) reduzir as
exigências de PIS para R$ 34.215,64 e respectiva multa para R$ 25.661,73; c) reduzir as
exigência da Cofins para R$ 157.918,40 e respectiva multa para R$ 118.438,80
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

Cientificado em 28/05/2009 (e-fl. 276), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 17/06/2009 (e-fl. 280), em que repete os argumentos da impugnação.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
Dedutibilidade do PIS e Cofins lançados da base de cálculo do IRPJ/CSLL
Tal apelo não deve ser reconhecido, tendo-se em vista que trata-se de matéria não
levado à primeira instância. Como o CARF configura-se como segunda instância de julgamento,
não pode conhecer de litígio não estabelecido (art. 33 do Decreto 70235/72. Se vencido, passo à
apreciação.
Inicia a Recorrente afirmando que cabe à autoridade julgadora sanear o processo,
ajustando as bases de incidência do IRPJ e da CSLL, sendo de se excluir os valores de PIS e
Cofins lançados.
Prescreve a Lei no 8.981, de 1995, em seu art. 41, que os tributos e contribuições
são dedutíveis na determinação do lucro real, segundo o regime de competência. Mas o seu § 1o
ressalva que o disposto no artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja ou não
depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o). Ou seja, a previsão legal não se aplica a
tributos lançados, com recurso em curso.
Origem e a efetiva entrega dos recursos destinados a integralizar aumento de capital.
A Recorrente, com relação a este item, considera que a fiscalização atuou com
excessivo rigor ao considerar não comprovada a origem e a efetiva entrega dos recursos, no
montante de R$ 106.000,00, à empresa e destinados a integralizar aumento de capital. Explica
que a origem se localiza na distribuição de lucros da empresa Revepar Representações Ltda, na
mesma data, mediante a entrega de R$ 158.069,03, sendo o saldo completado em dinheiro.
Ainda durante a fiscalização a recorrente foi intimada (e-fls. 40) a comprovar a
origem e efetiva entrega dos recursos, mas limitou-se a encaminhar cópia do Diário e Razão da
empresa Revepaper Representações Comerciais Ltda, onde constam os referidos lançamentos
contábeis atinentes à distribuição de lucros ao sócio, no valor de R$ 158.069,03, em 30/04/1999.
Conforme já adiantado pela autuação e pela Decisão recorrida (e-fls. 52 e 262), os
elementos apresentados pelo contribuinte não são suficientes, pois não comprovam que houve a
efetiva entrega dos recursos à empresa Recorrente. O fato de outra empresa ter contabilizado que
entregou à sócio da Recorrente lucros distribuídos naquela data não significa que os mesmos
tenham sido recebidos e aplicados na Recorrente. Portanto, a falta de comprovação da efetiva
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

entrega dos recursos caracteriza omissão de receitas, conforme previsto no art. 282 do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999:
Art.282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, §3 2, e
Decreto-Lei n2 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1 2, inciso II). (Grifou-se)
Abatimento de preços obtidos por defeito de qualidade de matéria prima importada X
Descontos financeiros.
A infração teve origem em operações de descontos obtidos pela recorrente junto a
fornecedores estrangeiros, ocorridas em maio/2000, novembro/2002 e dezembro de 2002. Ainda
durante a Fiscalização empresa foi intimada a esclarecer e demonstrar os descontos que obteve,
relativamente a importações efetuadas entre 1998 e 1999, que se encontravam pendentes de
pagamento em 31/12/1999. Na resposta, o contribuinte encaminhou uma série de documentos (e-
fls. 488 e ss) que confirmam que o Recorrente recebeu uma série de descontos em função de
produtos adquiridos das pessoas jurídicas Copap Inc (Canadá) e Brockmoor (Inglaterra), com a
devida solicitação de baixas junto ao Banco Central. Afirma a recorrente que a natureza
financeira dos descontos somente aflora quando vinculados a fatores temporais ou de vantagem
por pagamento antecipado ou outra situação assemelhada que envolva uma atitude ou atividade
financeira. Afirma ainda que se determinada empresa efetua a venda de mercadorias para outra, e
por questões comerciais ou de qualidade, como teria sido seu caso, se vê forçada a conceder
abatimento no preço, não há como se pretender classificar tal abatimento como desconto
financeiro, uma vez que é simples redução do preço de venda.
A legislação tributária impõe que os descontos obtidos no pagamentos de débitos
com fornecedores devem ser adicionados à base de cálculo do lucro. No caso concreto, os
descontos obtidos em maio de 2000, no valor de R$ 1.460.573,60, assim como os R$
3.480.165,77 e R$ 323.207,70, ganhos em novembro e dezembro de 2002, respectivamente, são
equiparados a receitas financeiras, conforme prescrevia o art. 373 do RIR/99:
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei n" 1.598, de 1977, art. 17, e Lei n°8.981, de 1995, e Lei
n°9.249, de 1995, art. 11).
Glosa de variações monetárias passivas. Ano calendário 2000 e 2001
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

Afirma a Recorrente que a fiscalização, diante de uma recomposição de valores
em planilhamento ideal, que considerou valores não lançados como se lançados fossem, apurou
duas diferenças, por estimativa pela metodologia de simples comparação de saldos, de R$
11.441,99 (2000) e R$ 22.400,21 (2001).
Segundo a Recorrente, o método adotado pela fiscalização é imperfeito e não pode
validar a exigência, uma vez que a empresa vem atualizando periodicamente o saldo devedor
junto ao fornecedor estrangeiro, adotando sempre a atualização mensurada pela variação da
moeda estrangeira. Ainda, no presente caso, defende que é de se aplicar o conceito de relevância,
já que o saldo de Fornecedores, em 31.12.2002, conforme Balanço Patrimonial, era de R$
10.023.832,24. Num saldo de R$ 10.023.832,24 considerar uma diferença de R$ 22.400,21
(diferença em 2002), é ferir o principio contábil da relevância, já que considera uma diferença de
0,22347%.
Concordo com o asseverado pela decisão de piso: que o exame dos cálculos
efetuados pela fiscalização revela que os valores adicionados à base de cálculo correspondem à
variação monetária passiva, que foram lançados a maior pelo contribuinte, em função de não
terem sido consideradas as baixas correspondentes aos descontos obtidos (infração anterior).
Verifica-se nas planilhas elaboradas pela fiscalização (e-fls. 215/222) que foi utilizado o mesmo
método de cálculo das despesas de variação monetária passiva adotado pela empresa, conforme
razão auxiliar (e-fls. 223/227). Tal método consiste em, para cada mês, converter o saldo
devedor original em dólares para reais e comparar esse valor com o saldo obtido no mês anterior,
resultando em variação, positiva ou negativa.
Ou seja, considerou-se os novos saldos e foi adotado o mesmo método da empresa
para as despesas de variação monetária passiva. Tampouco merece acolhida a utilização do
alegado princípio contábil da relevância, que não incide no direito tributário, já que é
incompatível com o atributo da indisponibilidade dos recursos públicos. Nos termos precisos da
decisão recorrida:
40. Os cálculos realizados pela auditora fiscal demonstram uma discrepância de R$
11.441,99 ao final do ano de 2000, e de R$ 22.400,21 em 2001. Na impugnação, a
interessada alega que o método adotado pela fiscalização é imperfeito e sem
esclarecimentos, o que é inaceitável, já que, como se disse, foi adotado o mesmo critério
da empresa. Tampouco merece acolhida a utilização do alegado princípio contábil da
relevância, que não incide no direito tributário, já que é incompatível com o atributo da
indisponibilidade dos recursos públicos.
Na DIRPJ do ano-calendário de 2002, a empresa efetuou uma adição de R$ 332.398,00
Alega a Recorrente que a fiscalização não levou em consideração alegado
erro, e que preferiu mantê-lo na apuração da base tributável do ano-calendário de 2002.
Para que se evitasse prejuízos danosos à requerente, como última tentativa de corrigir o
erro, por entender que o encerramento da fiscalização deveria corresponder ao
encerramento dos ajustes e correções necessárias, pleiteia que, ‘por este instrumento’,
seja confirmada a retificação da DIRPJ procedida após o encerramento da ação fiscal.
A respeito, há de se ressaltar (como já o fez propriamente a decisão recorrida) que
a Recorrente postula o reconhecimento da retificação da DIPJ/2003, que teria sido efetuada na
data de 20/01/2005. O procedimento voluntário da Recorrente deu-se, portanto, posteriormente à
ação fiscal, já que a ciência do auto de infração ocorreu em 24/12/2004. O pedido, portanto, deve
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

ser tido como impertinente, já que não diz respeito ao objeto do presente processo, que versa
sobre lançamentos de IRPJ e reflexos, em cujas infrações não foi detectada nenhuma
irregularidade com respeito às adições que o contribuinte alega ter realizado indevidamente.
Da cobrança de juros de mora calculados pela variação da Taxa Selic sobre a multa
aplicada de ofício.
Apela a Recorrente para que seja o processo saneado, mediante a determinação de
que as parcelas de juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício não podem ser exigidos da
recorrente.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste CARF, conforme consta no
enunciado da no 108 da Súmula de sua jurisprudência:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.781/98.
Afirma a recorrente que a fiscalização apontou como norma capituladora da
infração ao PIS, o artigo 3° da Lei n° 9.718/98, tendo adotado mesma capitulação legal para a
Cofins. Alega que de longa data as empresas vem discutindo no Poder Judiciário a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.781/98, no aspecto de ser inconstitucional a
adoção (alargamento) como base de cálculo de valores que não representem efetivo faturamento.
Afirma que no presente processo se discute matéria que não representa faturamento, vez que o
ajuste de valores de saldos devedores por recomposição de divida tem aspecto exclusivamente
financeiro, como já demonstrado na impugnação.
Contesta, enfim, a litigante a exigência do PIS e da Cofins, destacando que o
STF, em composição plenária, no julgamento dos recursos extraordinários n° 346.084, 357.950,
358.273 e 390.840, decidiu pela impossibilidade de exigência do PIS e da Cofins, nos moldes
previstos no art. 3o, §1° da Lei n° 9.718, sendo tais tributos devidos apenas sobre a receita
decorrente da venda de mercadorias e/ou prestação de sérvios de qualquer natureza.
A decisões citadas do STF não foram prolatadas com efeito vinculante para a
Administração Pública. Desta forma, os efeitos dos acórdãos afetaram somente os litigantes dos
respectivos recursos extraordinários.

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e negar provimento à
parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.940 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011320/2004-94

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Redator designado
O presente voto resume-se ao conhecimento integral do recurso, pois o I. Relator
não conheceu do tópico denominado de “Dedutibilidade do PIS e Cofins lançados da base de
cálculo do IRPJ/CSLL”, sob o entendimento de tratar-se de matéria preclusa, vez que não levado
este argumento à primeira instância de julgamento.
Discordo deste entendimento.
Compreendo que se a matéria estiver em discussão, ou seja, não se encontrando
preclusa, como é o caso dos autos, novos argumentos introduzidos em Recurso não devem ser
ignorados pelo julgador com base no equivocado fundamento de ter ocorrido inovação recursal,
sob pena de ser engessada a dialética processual.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Assim, operando-se a
preclusão, garante-se o avanço da relação processual, impedindo o retrocesso às fases anteriores
do processo. Exatamente por isso, matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante não deve ser conhecida (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Mas, isso não é o caso dos autos, pois o lançamento e a própria base de cálculo do
IRPJ/CSLL foram devidamente impugnados pelo Recorrente, bastando verificar os
questionamento que fez nas infrações caracterizadas como “suprimento de numerário”, omissões
de receitas financeiras”, por exemplo, embora o fazendo com base em outros argumentos.
Embora não seja lícito inovar no recurso para inserir matéria diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, entendo pertinente a
introdução de novos argumentos em recurso voluntário desde que a matéria esteja em discussão,
de forma a prestigiar, inclusive, o exercício de uma ampla defesa.
Diante do exposto, voto por CONHECER integralmente do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

_______________________________
1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225226

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital